Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PROVA IDÔNEA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO INSTRUMENTO E DO PRODUTO DO ROUBO. “DIREITO AO ESQUECIMENTO”. APLICAÇÃO DISCRICIONÁRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EVIDÊNCIA DE ESCALADA CRIMINOSA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. AVALIAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A palavra do policial que participa das diligências, no exercício da sua função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova, em especial quando o réu é preso em flagrante instantes após o ato criminoso, na posse do instrumento e do produto do roubo.

2. O “direito ao esquecimento” não encontra previsão no ordenamento jurídico, estando a critério do julgador apreciar a conveniência de sua aplicação ao caso concreto.

3. Se a folha de antecedentes criminais evidencia a escalada criminosa do réu, não se recomenda a desconsideração das condenações anteriores na avaliação negativa de referida circunstância judicial, mesmo após o transcurso de considerável lapso temporal

4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do réu, em razão da quebra da confiança que lhe foi concedida pelo Estado, ao autorizar o cumprimento da pena em regime menos gravoso. 4.1. A valoração negativa do referido vetor não configura bis in idem em relação ao reconhecimento da reincidência, pois não se confunde com o agravamento específico da pena na segunda fase da dosimetria em razão da mera existência de condenação pretérita, com trânsito em julgado.

5. Salvo fundamentação específica que justifique aumento superior, deve ser observada a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base em razão de cada circunstância judicial negativa e, da pena intermediária, por cada agravante.

6. Recurso parcialmente provido.